Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. QUALIFICADORA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO. MAIS FAVORÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se, na hipótese, a ausência de prova pericial pode ser suprida pela prova testemunhal; e (ii) a adequação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou inviabilizada a prova técnica de forma devidamente justificada.
4. Ausentes o laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo e o motivo da não realização da perícia, a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 Código Penal deve ser afastada.
5. Ademais, no caso, apesar de ser possível confirmar que o acusado “forçou” a porta de entrada, nas imagens não se vê o emprego de qualquer objeto que facilitasse o arrombamento da fechadura. Assim, não há provas que permitam concluir pela ocorrência da qualificadora.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.